Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-19.2017.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos devedores embargantes contra acórdão que negou provimento a sua apelação. Omissão inexistente. Capitalização diária apreciada com base nos juros mensais convencionados. Gratuidade da justiça concedida aos embargantes em primeiro grau dispensa qualquer menção expressa em segundo grau diante da inexistência de qualquer alteração. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos devedores embargantes contra acórdão que negou provimento a sua apelação. Omissão inexistente. Capitalização diária apreciada com base nos juros mensais convencionados. Gratuidade da justiça concedida aos embargantes em primeiro grau dispensa qualquer menção expressa em segundo grau diante da inexistência de qualquer alteração. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002281-19.2017.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que são embargantes
VLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSA CRISTINA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-19.2017.8.26.0097/50000 - Voto no 6090 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002281-19.2017.8.26.0097/50000
Embargtes: Vlaudemir Jose dos Santos e Rosa Cristina dos Santos
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Buritama
Voto no 6090.
Embargos de declaração opostos pelos devedores embargantes
contra acórdão que negou provimento a sua apelação. Omissão
inexistente. Capitalização diária apreciada com base nos juros
mensais convencionados. Gratuidade da justiça concedida aos
embargantes em primeiro grau dispensa qualquer menção expressa
em segundo grau diante da inexistência de qualquer alteração.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes
contra o acórdão de fls. 253/256 com base em alegação de omissões.
Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou
contrarrazões (fls. 8/9) e noticiou acordo superveniente.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente:
(a) obviamente que a capitalização diária tem por objeto o percentual mensal dos juros,
sem necessidade alguma de especifica de índice diário, porque isto mero cálculo de
matemática financeira, sem alteração alguma da taxa; e (b) concedida a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-19.2017.8.26.0097/50000 - Voto no 6090 - EE (A)
3
justiça em primeiro grau, e observada a isenção do preparo do recurso no relatório do
acórdão, não há necessidade alguma de repetição expressa de tal benefício, que assim se
mantém diante da inexistência de impugnação ou alteração da situação fática a respeito.
Na verdade, o que os embargantes pretendem é a rediscussão
da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese que não
justifica a oposição de embargos de declaração.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder questionários postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura”
(STJ REsp: 739 RJ 1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de
julgamento: 21/08/1990, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990
P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293).
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293)
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002281-19.2017.8.26.0097/50000 - Voto no 6090 - EE (A)
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator